Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703180-06.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: W.SILVA CONSULTORIA LTDA, WALNEY FERNANDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO W.SILVA CONSULTORIA LTDA e WALNEY FERNANDO DA SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 259096863, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, que lhes indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se os agravantes-embargantes têm direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília- DF, 3 de fevereiro de 2026 VERAANDRIGHI Desembargadora